Tribunal: CARF
Processo: 13888.004222/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004222/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
TREVO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADO. REQUISITOS LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados são excluídos
da incidência de contribuição previdenciária se atendidos os requisitos legais. É
vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Aplica-se a fato pretérito a legislação que comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2),
rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004222/2010-95
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004222/2010-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal e
SAT/RAT, relativa ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008, incidente sobre valores pagos a
segurados a títulos de participação nos lucros e resultados – PLR, Debcad no 37.225.657-0.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
291 a 299).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 309 a 329) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a anulação da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa, pois o colegiado a quo teria deixado de apreciar matéria constante da
impugnação relativa ao Debcad no 37.225.658-9, que tramita no processo no
13888.004223/2010-30;
b) que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre
valores pagos a título de PLR;
c) que o pagamento de PLR mensalmente, como previsto em convenção coletiva,
não retira o caráter isento da verba;
d) que a aplicação retroativa da legislação que alterou a multa de ofício se deu
não em benefício, mas em prejuízo do contribuinte, pois a regra anterior lhe
era mais favorável;
e) que a multa de 75% implica ofensa ao princípio constitucional da vedação ao
confisco;
f) que a aplicação da Selic para cálculo do juros exclui a incidência de qualquer
outro índice.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às questões afetas à
constitucionalidade ou ofensa a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004222/2010-95

Quanto à preliminar de nulidade, não assiste razão ao recorrente porque, ao
contrário do que afirmou, o colegiado antecedente não incorreu em omissão ao deixar de apreciar
a questão da contribuição ao Incra. A uma, porque a matéria não constou da impugnação que
está nestes autos; a duas, porque essa matéria sequer constou do lançamento apreciado nestes
autos (a rigor, a matéria foi objeto do lançamento correspondente ao Debcad no 37.225.658-9,
cujo litígio foi apreciado nos autos do Processo no 13888.004223/2010-30). Portanto, não cabia
ao colegiado se pronunciar, aqui, acerca de matéria não constante desta lide.
Quanto ao mérito, a única questão apontada no lançamento para fazer incidir a
contribuição previdenciária sobre os pagamentos a título de PLR foi a inobservância do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000:
§2oÉ vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
O recorrente não contestou os pagamentos mensais a título de PLR, apenas alegou
que o fez em cumprimento ao constante de acordo coletivo de trabalho. Ora, o acordo coletivo
não tem o condão de afastar dispositivo expresso de lei que, nesse caso, proíbe o pagamento
mensal a título de PLR, o que implica dizer que retira a natureza da parcela para efeito de não
incidência da contribuição previdenciária. Portanto, houve patente descumprimento desse
requisito legal, o que implica a inclusão dos valores no salário de contribuição.
Sobre a multa de ofício, não há reparo a fazer no acórdão recorrido.
A legislação vigente quando dos fatos geradores, alíneas a a d do inc. II e a a d do
inc. III do art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, previa, para a situação dos autos, a
aplicação de multa variável, vinculada ao tributo, de 24% a 100%, a depender da fase processual
em que ocorresse o pagamento. Além disso, previa a aplicação simultânea de multa isolada por
descumprimento da obrigação acessória de informar adequadamente as bases de cálculo em
Gfip, exação essa correspondente a 100% do valor da contribuição que se deixou de declarar, nos
termos do § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. Portanto, as multas devidas corresponderiam,
de acordo com a legislação revogada vigente na época dos fatos geradores, no mínimo 124%
sobre os valores de PLR não declarados em Gfip e nem pagos.
Com o advento da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
introduziu-se o art. 35-A que determinava que, nos casos de lançamento de ofício, a multa
aplicável seria a prevista no art. 44 da lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece o
percentual de 75% sobre o valor do tributo devido e que engloba tanto o descumprimento da
obrigação principal, que é deixar de pagar o tributo, quanto da obrigação acessória, que é deixar
de informar em Gfip.
Não resta, pois, dúvidas de que, ao retroagir os efeitos da legislação que vigorava
quando do lançamento e aplicar a multa de 75%, ao invés de aplicar as multas que, em conjunto,
somariam, no mínimo, 124%, o Autoridade Lançadora cumpriu o que determina o art. 106 do
Código Tributário Nacional.
Quanto aos juros de mora, eles foram calculados com base na Selic, nos termos da
legislação e do que consta da Súmula Carf no 4, e não houve incidência simultânea de nenhum
outro índice, ao contrário do que afirmou o recorrente, não havendo hipótese de bis in idem.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004222/2010-95

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, rejeitar a preliminar de nulidade e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 386
DF CARF MF
Original